Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL N.o 1017285-11.2020.8.11.0000 - COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: ANDERSON MATIAS DA FONSECA
E M E N T A
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A REGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR – ALEAGADA VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA ESFERA DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME – TRANSCURSO DE TEMPO – NOVA SITUAÇÃO FÁTICA – DISCUSSÃO PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO - AGRAVO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de matéria de execução penal, há flexibilização do instituto da coisa julgada, com o fim de proporcionar condições para harmônica integração social do condenado, motivo pelo qual se admite a relativização dos provimentos judiciais passados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada.
2. em que pese o pleito de regressão de regime ofertado pela acusação, diante do lapso temporal houve alteração da situação fática, dada a demora para os autos aportar nesta instância, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017285-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ANDERSON MATIAS DA FONSECA - CPF: 010.356.851-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DE REGIME SEMIABERTO –
IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– NULIDADE DA DECISÃO QUE REVOGOU A REGRESSÃO DE REGIME ANTERIOR – ALEGADA VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA NA ESFERA DA EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE REGRESSÃO DE REGIME –
TRANSCURSO DE TEMPO – NOVA SITUAÇÃO FÁTICA
– DISCUSSÃO PREJUDICADA – PERDA DE OBJETO - AGRAVO PREJUDICADO.

1. Em se tratando de matéria de execução penal, há flexibilização do instituto da coisa julgada, com o fim de proporcionar condições para harmônica integração social do condenado, motivo pelo qual se admite a relativização dos provimentos judiciais passados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada.

2. em que pese o pleito de regressão de regime ofertado pela acusação, diante do lapso temporal houve alteração da situação fática, dada a demora para os autos aportar nesta instância, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra decisão do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação de Execução de Pena no 5154-43.2008.811.0064,
que colocou
o agravado ANDERSON MATIAS DA FONSECA novamente ao regime semiaberto,
revogando decisão anterior
.

Em suas razões,
o Ministério Público sustenta:
1)

Nulidade ante a existência de coisa julgada material
, pois já teria ocorrido a audiência de justificação onde foi determinada a regressão do regimental do apenado ao fechado. Alternativamente:
2)
Requer a regressão do reeducando ao regime fechado, sustentando falta grave cometida, pois não vinha cumprido a pena, conforme condicionado.
(Razões pags. 06/08-PDF).

Em suas contrarrazões a defesa do agravado postula pela manutenção da decisão agravada.
(Contrarrazões pags. 25/32-PDF).

O magistrado de origem manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos. (pag. 116/117-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do doutor WALDEMAR RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR, manifesta pelo
desprovimento
do pedido de nulidade e
prejudicialidade
do pedido de regressão de regime. (pags. 119/122-PDF).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo em Execução Penal visa a reforma da decisão originária para que o reeducando seja regredido ao regime fechado
.

DA NULIDADE DA DECISÃO QUE PROGREDIU O APENADO PARA O REGIME SEMIABERTO - VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL

Em síntese, o Ministério Público visa a nulidade da decisão que progrediu o reeducando ao regime semiaberto, argumentando que fora ignorado por douta magistrada a decisão anteriormente que regrediu o agravado de regime, ofendendo a coisa julgada.

O pleito não merece guarida.

No presente caso dos autos, a magistrada em decisão posterior aquela que regrediu o reeducando por falta grave, levou em consideração o fato de que, antes do cometimento da falta grave o agravado já tinha direito de progressão de regime em 12/02/2018, sendo que a decisão que que o regrediu foi dada em 10/04/2018.

Verbis a decisão atacada neste agravo:

“...Consta que o recuperando compareceu para audiência de justificação no dia 10/04/2018, saindo do referido ato detido em virtude do reconhecimento de falta grave.

(...) considerando que o apenado estava com direito de progressão para a data de 12/02/2018 (cálculo de fls. 428), data esta anterior ao cometimento da falta grave, assim não vislumbra-se qualquer impedimento quanto a revogação da decisão do magistrado da época.

Desse modo, para que não configure constrangimento ilegal, o ESTADO-JUIZ revoga parcialmente a decisão de fls. 447, em relação a fixação do regime fechado, devendo o recuperando retornar o cumprimento da pena no regime status quo ante (semi-aberto)...”
(Decisão pag. 11/12-PDF).

Assim, não deixou de reconhecer a falta grave, apenas readequou o regime, haja vista que o réu, na época já tinha o direito de progressão de regime, como bem lançado na decisão de origem.

De outro norte, é sabido que em matéria de Execução Penal, não há qualquer óbice uma nova decisão sobre determinada questão já tratada, haja vista que as decisões proferidas em sede de execução penal podem ser revistas a qualquer tempo, ou seja,
não fazem coisa julgada material
.

Nesse sentido, este Tribunal já decidiu,
verbis:

(TJMT)

“...O caráter dinâmico da execução penal flexibiliza o instituto da coisa julgada modulando a decisão condenatória definitiva, na busca da individualização da pena constitucionalmente assegurada (art. 5o, inciso xlvi, da constituição federal), cumprindo registrar, nesse diapasão, que, além de a execução da pena ter como objetivo efetivar as disposições de sentenças ou decisões criminais, ela também se destina a proporcionar condições para harmônica integração social do condenado, nos exatos termos do art. 1o da Lei de execução penal,
motivo pelo qual se admite a relativização dos provimentos judiciais passados em julgado, não havendo que se falar, portanto, em violação à coisa julgada
.(...)”
(TJMT; Agravo Execu. Penal 43226/2018; Sinop; Rel. Des. LUIZ FERREIRA DA SILVA; Julg. 13/09/2018).

(TJMT)

“(...)1. A imposição de regime mais severo ao fixado na sentença não gera violação à coisa julgada, visto que a fase de execução penal é flexível, concedendo bônus e ônus, a depender do mérito carcerário do penitente.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.”
(N.U 0002431-62.2016.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020).

Desse modo,
inviável o pleito de nulidade da decisão atacada, ao argumento de ofensa a coisa julgada.

Não bastasse,
tenho que o pedido de regressão de regime ao reeducando ESTÁ PREJUDICADO PELO TRANSCURSO DE TEMPO PARA ANÁLISE DO PEDIDO
.

Frise-se que o presente recurso de agravo foi interposto em 19/09/2018.

Já a defesa apresentou as contrarrazões recursais apenas em 20/01/2020, e o feito remetido à esta instância superior em 29/08/2020.

Ou seja, após dois anos o agravado, durante a sua execução penal, obteve novamente o benefício da progressão regimental, como colhe-se dos autos informados pelo juízo de origem na fase de retratação:

“Ademais,
ressalta-se que o recuperando considerando o dia 04/outubro/2018 como data base, tem-se que a pena remanescente a cumprir pelo sentenciado na referida data é de nove anos, quatro meses e quatorze dias, de modo que da data acima até o presente momento o recuperando já cumpriu novo lapso temporal para obter progressão de regime e se mante no regime semiaberto, bem como assim já procedido por este Juízo ante a decisão de seq.
14.1 ...”
(pag. 115/116-PDF).

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

(TJMT)

“AGRAVO DE EXECUÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
CONCESSÃO DE REGIME ABERTO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- PRAZO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE PENA – REQUISITO OBJETIVO –
TRANSCURSO DE TEMPO – NOVA SITUAÇÃO FÁTICA – DISCUSSÃO PREJUDICADA –– PERDA DE OBJETO
- AGRAVO PREJUDICADO. Diante da alteração da situação fática, afigura-se prejudicado o exame meritório do presente agravo de execução penal.”
(N.U 0014724-59.2015.8.11.0015, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).

(TJMT)

“
Exercido o Juízo de Retratação pelo MM. Magistrado a quo
, que nos termos requeridos pelo MP, fixou a data da última prisão do agravado como marco inicial para a obtenção de novos benefícios,
fica prejudicada a análise da tese ministerial, ante a perda de seu objeto.”
(N.U 0002385-92.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020).

(TJMT)

“...
Fica prejudicada a pretensão em modificar prazo concedido ao réu para se apresentar ao juízo das execuções e submeter ao novo regime, se o tempo de tramitação do processo ultrapassou o lapso concedido.
”
(N.U 0008224-66.2010.8.11.0042, , MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/11/2011, Publicado no DJE 24/11/2011).

Diante do exposto, em
consonância com o parec
er da Procuradoria de Justiça, diante do lapso temporal, o agravo de execução penal perdeu o objeto, pelo elevado transcurso de tempo restando prejudicado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020